Tribunal: TJDFT
Processo: 0762192-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762192-39.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SIMONE LOPES COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REENQUADRAMENTO DE CARREIRA. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos. 2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de equiparação de forma paritária com bombeiros militares do sexo masculino, integrantes dos cargos QBMP 6 e 10, oriundos do mesmo concurso da autora ou, alternativamente, a promoção em dois degraus do atual cargo que ocupa. Narrou que prestou concurso para os cargos na área da saúde QBMP-06 e QBMP-10, junto ao Corpo de Bombeiro Militar do DF, no ano de 1996 e não houve a criação de quadro para mulheres nesse cargos. Argumentou que, ao tomar posse, foi redirecionada para o cargo QBMP-0, bem como que esse redirecionamento não ocorreu com os homens. Afirmou que suportou diversos prejuízos, pois era impedida de fazer inscrição para promoção, não atingindo as promoções da mesma maneira que os homens, ficando preterida dentro da carreira. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45995306 e 45995310). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45995318). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na observância do prazo prescricional para revisão de ato administrativo. Em suas razões recursais, alega que não se operou a prescrição de sua pretensão, sob o argumento de que o ato de sua nomeação é inconstitucional e nulo, pois afrontou os direitos fundamentais, em especial o princípio da igualdade. Afirma que foi preterida nos concursos de promoção das carreiras QBMP 6-10, concorrendo com mais de 3000 mil militares na carreira QBMP 0. Requer o afastamento da prescrição, com retorno dos autos para regular prosseguimento do feito ou, alternativamente, caso acolhida a teoria da causa madura, a procedência dos pedidos. 5. Prescreve em 5 anos, as dívidas passivas dos entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Dessa forma, a ação com pedido de promoção na carreira por preterição, diante da nomeação de bombeiro militar em carreira diversa da prevista no edital, também prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato de nomeação. O alegado tratamento não isonômico entre candidatos homens e mulheres não configura nulidade absoluta apta a afastar os efeitos da prescrição, até mesmo porque a nulidade importa na desconstituição do ato e não em sua adequação ao interesse da autora. 6. O ato de nomeação da recorrente para ingresso no curso de formação do Corpo de Bombeiro e posterior enquadramento na carreira QBMP 0, ocorreu em 1996, conforme Portaria de ID 45995286, pág 4/6. Logo o prazo prescricional para revisão desses atos administrativos se iniciou em 1996 e terminou em 2001. A presente demanda somente foi ajuizada em novembro de 2022, ou seja, após mais de 20 anos do término do prazo prescricional, tendo o ato administrativo de nomeação da recorrente, em cargo da carreira QBMP 0 convalidado no tempo. Prescrito, portanto, a pretensão da recorrente. 7. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: Acórdão 1149403, 07103672620178070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 8/2/2019. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1705367, 07621923920228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 48192701 e 48192704). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao “tratamento isonômico e não discriminação entre homem e mulher pelo poder público” com previsão nos arts. 5o, I, e 7o, XXX, ambos da CF. Verifica-se que a controvérsia refere-se à observância do prazo prescricional para revisão de ato administrativo. Nesse contexto, o acórdão analisou o caso em tela à luz da legislação aplicável e concluiu que o ato administrativo de nomeação da recorrente em cargo da carreira QBMP 0 convalidou-se no tempo, tendo ocorrido a prescrição da sua pretensão. Note-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal